Tribunal: TJSP
Processo: 1018679-32.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Recursos de Apelação – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização – Sentença de procedência – Insurgências da Autora e da Ré – Realização de desconto em benefício previdenciário a título de contribuição de associação – Comprovação da expressa associação da Autora à Ré – Sentença reformada – Ação que fica julgada improcedente - Recurso da Autora improvido e recurso da Ré

Ementa:
Recursos de Apelação – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização – Sentença de procedência – Insurgências da Autora e da Ré – Realização de desconto em benefício previdenciário a título de contribuição de associação – Comprovação da expressa associação da Autora à Ré – Sentença reformada – Ação que fica julgada improcedente - Recurso da Autora improvido e recurso da Ré provido.